Tribunal: TJDFT
Processo: 0704730-44.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0704730-44.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: POLLYANA MENEZES RIBEIRO APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de APELAÇÃO interposta por POLLYANA MENEZES RIBEIRO em face de decisão proferida nos autos do processo de origem 0704730-44.2024.8.07.0020, cujo juízo singular indeferiu a petição inicial em razão do não pagamento das custas iniciais. Em petição ID 66961597, requer-se a homologação do acordo entabulado entre as partes. É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria homologar a autocomposição entre as partes, in verbis: "Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes". Verifica-se, do documento ID 66961597, que as partes se autocompuseram, razão pela qual homologo o acordo apresentado e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, "b", do Código de Processo Civil. Sem honorários de sucumbência ou recursais, conforme acordo ora homologado. Custas, conforme item 5 do acordo, ficarão a cargo da parte autora/apelante. Conforme item 7 do mesmo acordo, a parte autora desiste do recurso que visava concessão de Justiça Gratuita, devendo, pois arcar com as despesas processuais. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 23 de janeiro de 2025 20:03:54. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora